Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-45.2020.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003103-45.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva ajuizada por seguradora, a qual buscava o ressarcimento de valores pagos a segurado em razão de danos elétricos supostamente decorrentes de oscilação no fornecimento de energia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se restou comprovado o nexo de causalidade entre os danos elétricos suportados pelo segurado e eventual falha na prestação do serviço público de energia elétrica, apto a ensejar a responsabilidade civil objetiva da concessionária.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, sendo prescindível a demonstração de culpa, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e dos arts. 14 e 22 do CDC.

A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, nos termos do art. 786 do CC, legitima a pretensão regressiva, desde que comprovados os pressupostos da responsabilidade civil.

A configuração do dever de indenizar exige a demonstração do dano e do nexo de causalidade, não sendo suficiente a mera alegação de falha na prestação do serviço.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora possuem natureza unilateral, genérica e desprovida de qualificação técnica dos profissionais responsáveis, carecendo de rigor metodológico e de elementos que permitam aferir a origem dos danos, o que compromete sua força probante.

A ausência de prova técnica idônea impede o reconhecimento do nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, inviabilizando a responsabilização civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.

Tese de julgamento: “A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige a comprovação do nexo de causalidade, não sendo suficientes laudos técnicos unilaterais, genéricos ou desprovidos de qualificação técnica para demonstrar a origem do dano elétrico.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos materiais promovida por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 4.350,43 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado dano e eventual falha na prestação do serviço, bem como a fragilidade das provas produzidas pela parte autora. Alega que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, não tendo sido submetidos ao contraditório, tampouco elaborados por profissionais devidamente qualificados, circunstância que comprometeria sua força probante .

Sustenta, ainda, que não houve registro de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia na unidade consumidora na data indicada, conforme relatórios internos da concessionária, o que afastaria a responsabilidade pelo evento danoso. Defende, também, a ocorrência de excludentes de responsabilidade, notadamente caso fortuito ou força maior (como descargas atmosféricas), bem como a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, em razão de eventuais inadequações nas instalações elétricas internas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 353570420).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência dos contratos firmados com o segurado Condomínio Serras Azuis
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 4.350,43 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Irresignada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação do nexo causal entre o alegado dano e eventual falha na prestação do serviço, bem como a fragilidade das provas produzidas pela parte autora. Alega que os laudos técnicos apresentados são unilaterais, genéricos e inconclusivos, não tendo sido submetidos ao contraditório, tampouco elaborados por profissionais devidamente qualificados, circunstância que comprometeria sua força probante .

Sustenta, ainda, que não houve registro de interrupção ou oscilação no fornecimento de energia na unidade consumidora na data indicada, conforme relatórios internos da concessionária, o que afastaria a responsabilidade pelo evento danoso. Defende, também, a ocorrência de excludentes de responsabilidade, notadamente caso fortuito ou força maior (como descargas atmosféricas), bem como a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, em razão de eventuais inadequações nas instalações elétricas internas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Pois bem. Resta incontroverso que Condomínio Serras Azuis
é
beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobatórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 4.350,43 (quatro mil, trezentos e cinquenta reais e quarenta e três centavos)
, ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudos desprovidos da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS –
LAUDO
TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL –
LAUDO
ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM
QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar.
O
laudo
técnico juntado pela autora/seguradora que não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, por ser genérico, unilateral e atestado por técnico sem
qualificação
profissional, razão pela qual não é capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida
”.(Rac n. 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024).

Ainda, verifica-se que em relação à Drogaria sequer consta o laudo, não restando, de igual forma, demonstrado o nexo de causalidade.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026